Tribunal: TJDFT
Processo: 0744716-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de desapropriação indireta, que homologou o valor da execução, a ser atualizado até o efetivo pagamento, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor executado, com fundamento no princípio da causalidade. A parte agravante não impugnou o valor nominal da execução, mas questionou os critérios de atualização, defendendo a incidência exclusiva da taxa Selic, e contestou a condenação ao pagamento de honorários, sob o argumento de submissão ao regime de precatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores devidos no cumprimento de sentença devem ser atualizados exclusivamente pela taxa Selic, afastando a cumulação de correção monetária e juros; e (ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade, mesmo em cumprimento de sentença submetido ao regime de precatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os critérios de atualização dos valores no cumprimento de sentença devem observar estritamente o que foi fixado no título executivo judicial, que determinou a incidência de correção monetária desde setembro de 2012 e juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença.
4. A aplicação da taxa Selic como índice exclusivo não afasta os critérios já estabelecidos judicialmente em decisão transitada em julgado, devendo prevalecer os encargos fixados originariamente, inclusive os juros compensatórios de 6% ao ano.
5. É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte executada apresenta impugnação que demanda manifestação judicial, nos termos do art. 85, § 7o, do CPC, sendo inaplicável a isenção prevista no referido dispositivo quando a Fazenda Pública não permanece inerte.
6. A fixação dos honorários se deu com fundamento no princípio da causalidade, aplicável à hipótese em que a resistência infundada da executada deu causa ao prosseguimento da execução.
7. É cabível a majoração de honorários recursais em agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou honorários na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, respeitados os percentuais legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Os valores executados em ações de desapropriação indireta devem ser atualizados conforme os critérios fixados no título executivo, incluindo correção monetária e juros compensatórios e moratórios até o pagamento.
2. A taxa Selic não afasta a aplicação dos encargos legais estabelecidos em sentença transitada em julgado.
3. A Fazenda Pública pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em cumprimento de sentença submetido ao regime de precatórios, quando apresenta impugnação, aplicando-se o princípio da causalidade.
4. É cabível a majoração de honorários recursais em agravo de instrumento quando a decisão agravada tiver fixado honorários na origem.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o e art. 100; CPC, arts. 85, §§ 2o, 7o e 11, 240; CCB, art. 397, parágrafo único; EC 113/2021, art. 3o; Decreto-Lei no 3.365/1941, art. 26, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 12, 70 e 102; STJ, Tema Repetitivo 408; TJDFT, Acórdãos 1307616, 1736010, 1741721, 1933076, 1969212, 1983146.